Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) o crime de tráfico de drogas pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; e, (iii) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porção de cocaína, dentro das dependências de presídio.
4. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
5. De acordo com o enunciado de Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, sendo inviável o reconhecimento da confissão espontânea.
6. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena quando os maus antecedentes foram valorados na primeira fase e a reincidência considerada na segunda fase, enquanto na terceira fase aplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pela prática do crime nas dependências de estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.